Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que rejeitou queixa crime formulada pelo ora recorrente pela prática do crime de desobediência. O juízo a quo, acolhendo o parecer ministerial, rejeitou a queixa crime por ilegitimidade ad causam do querelante por se tratar no caso de crime de ação pública incondicionada, determinando o envio de cópia dos autos à Delegacia de Polícia para apuração dos fatos.
2. Foram apresentadas contrarrazões e parecer do Ministério Público.
3. Deixo de aplicar o princípio da fungibilidade para receber o presente recurso como Recurso Inominado ante a flagrante ilegitimidade do recorrente para iniciar ação penal por relatar na peça inicial, à priori, crime de ação pública incondicionada (crime de desobediência). Ademais, no próprio corpo do Recurso em Sentido Estrito, subsidiariamente o recorrente solicitou providência já tomada pelo juízo a quo que determinou o envio de cópia dos autos à 4a DP para apuração dos fatos, o que geraria perda do objeto.
4. Nesse contexto, deixo de conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito ante a ausência de previsão legal no sistema dos Juizados Especiais Criminais (artigo 82 da Lei 9.099/95).
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.